Tribunal: TJDFT
Processo: 0727030-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONTRATO. CRÉDITO CONSIGNADO. LIMINAR DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A impugnação aos atos processuais, por se tratar de fato que diz respeito ao andamento do processo, não se dá por meio de agravo de instrumento uma vez que não se trata de questão urgente e não está inclusa no rol do art. 1.015 do CPC.
2. Sendo incontroverso a contrato firmado entre as partes, a discussão sobre a eventual abusividade das cláusulas e cobrança se deve dar no mérito da demanda principal, uma vez que é necessária a observância ao contraditório e a ampla defesa.
3. As razões elencadas não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito, requisito imprescindível à concessão da tutela de urgência requerida, porquanto além de os fatos apresentados não dispensarem o regular trâmite do processo originário, em primeira análise, deve-se acatar ao princípio do pacta sunt servanda.
4. Recurso não provido.